Tribunal: STF
Processo: RE 75288
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-06
Data de publicação: 1973-09-06

Ementa:
APARTAMENTO EM BRASILIA.
1) PROMESSA DE COMPRA E VENDA E OPÇÃO, NO CASO, ANTERIORES A
VIGENCIA DO ART. 30, PAR 3 DA LEI N 4.864/65, ALTERADA PELA LEI N
5.049/66, ASSIM COMO A REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL E A ÁREA CONSTRUIDA, E
CONSIGNADAS NA ESCRITURA, QUE JA ISENTAVAM O APARTAMENTO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA. POR FORÇA DO DISPOSTO NAS ALINEAS A E D DO ART. 6 DA LEI
N 4.380/64;
2) PRETENDENDO A COMPRADORA LIQUIDAR DE UMA SÓ VEZ O SALDO DEVEDOR
DE SEU EMPRESTIMO IMOBILIÁRIO, NÃO ESTA SUJEITA AO PAGAMENTO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ESSE SALDO, TANTO MAIS QUE O I.N.P.S.
RECONHECE A ISENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO IMÓVEL NAS SUAS
PRESTAÇÕES MENSAIS E PELO PRAZO DO CONTRATO;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.